Tribunal: TJDFT
Processo: 0719382-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719382-68.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: VLADEMIR MOMO DOS SANTOS, FLAVIO MOMO DOS SANTOS DESPACHO Ao agravante-credor, em cinco dias, sobre o mandado de intimação não cumprido do agravado-devedor Vlademir Momo dos Santos (id. 22367846). Brasília - DF, 18 de fevereiro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora